Tribunal: TJES
Processo: 5000123-33.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-33.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº
5000123-33.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra Decisão (ID
1982811
) que denegou a segurança pretendida.

Irresignada com a decisão prolatada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, objetivando a reconsideração da decisão proferida por este relator,
sustentando que “
o novo CPC estabelece em seu art. 1.021 que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado"
, aduzindo, ainda, que “
ousa a agravante dissentir da r. decisão guerreada, isto porque tal decisão, que confirma a decisão proferida na origem, não observou a norma inserta no art. 840, I do CPC (...) É ilegal impor à recorrente penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de depósito judicial realizado em conformidade com o ordenamento jurídico
”. Por fim, o agravante requer a concessão da segurança, reformando-se a R. decisão para derrubar a decisão do juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interposto, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. A
o compulsar os presentes autos, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que devidamente embasada, pois não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada pelo presente Agravo Interno.

Isto porque, como consta na decisão agravada, e como bem apontou a parte em sede de agravo, em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões.
A
ssim, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nessa esteira, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante. Senão vejamos,
in verbis,
trechos da decisão objurgada:

“
Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nesse sentido, colaciono arestos do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE: 703840 SC , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)”

(...) A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por descumprimento de determinação judicial, não ofende o art. 840, inciso I, do CPC, haja vista que o dispositivo indica que o depósito de valores no Banco do Brasil será realizado de forma preferencial, ou seja, não há qualquer obrigatoriedade ou exclusividade, permitindo que lei estadual possa regular o referido procedimento.

No caso, a discordância do entendimento da magistrada não poderia ser atacada pela referida via, se tratando o referido comando judicial de decisão irrecorrível, eis que o sistema dos juizados especiais não admite a interposição de agravo de instrumento.

De mais a mais, oportuno destacar que o julgamento do qual este magistrado participara não tratou exatamente da mesma situação, posto que naquela se estava discutindo a reversão da multa aplicada em benefício da parte, restando claro a inexistência de prejuízo para a esta com o depósito feito em outro banco que não o Banestes, nada sendo dito acerca de eventual prejuízo para a máquina judiciária do referido comportamento da parte, que depositara os valores no Banco do Brasil, questão no qual não posso adentrar, eis que o presente instrumento não ultrapassa a fase de conhecimento.

Por fim, em relação ao argumento de que foram proferidas decisões contraditórias pela mesma juíza, o mandado de segurança não se presta ao fim de uniformizar entendimentos, sendo via inadequada para esta finalidade.

Dessa forma, a decisão judicial que aplicou multa a impetrante em razão da efetivação do depósito do valor da condenação em Banco outro que não o Banestes S/A, no caso concreto, não se enquadra como decisão teratológica ou ilegal”.

Isto posto, entendo como correta a decisão interlocutória proferida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial após analisar, em sede de cognição sumária, os requisitos para a sua concessão. Tenho que esta restou devidamente fundamentada com os elementos de convicção trazidos até a apreciação do magistrado de piso naquele momento processual.

Nessa esteira, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Diante da unanimidade na votação,
condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do NCPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.